Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708202-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA LUSO FERRAZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0707467-65.2020.8.07.0018) ajuizada por RITA DE CASSIA LUSO FERRAZ (exequente/agravada), rejeitou sua impugnação quanto ao reconhecimento da prescrição. Eis o teor do decisum questionado (id. 85483877, dos autos de origem): “(...) Brevemente relatados. DECIDO. Quanto à prescrição, razão não assiste ao Distrito Federal. O próprio DF informou que o pedido de cumprimento de sentença da ação coletiva está pendente do julgamento do RESP interposto por si na ação de Embargos à Execução. Portanto, o pedido de cumprimento de sentença da ação coletiva está em trâmite. Não bastasse a credora ter proposto o pedido de cumprimento de sentença de forma individual por determinação daquele Juízo, o trâmite da execução da ação coletiva, interrompeu o prazo prescricional. De fato, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, conforme a Súmula 150 do STF. Contudo, conforme decido pelo e. STJ, o ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a partir do último ato processual praticado na ação de execução coletiva. Nestes termos, confira-se o julgado do e. STJ: “ EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS N.OS 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Hipótese em que a ação executória está fulminada pela prescrição, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato em 04/02/2010; e a execução individual em questão somente foi proposta em 30/11/2013, porquanto, depois do prazo de dois anos e meio, respeitado o prazo mínimo do quinquídio. 3. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática correspondente, dar parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (mantida a conclusão de que "não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado") a fim de cassar o acórdão recorrido da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (apelação cível n.o 5066849-03.2013.4.04.7100/RS), restabelecendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição, extinguindo a execução de sentença n.o 50201063220134047100. (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019) ” Confira-se neste mesmo termos, o julgado do e. TJDFT. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE. IPCA. APLICAÇÃO TR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na situação em julgamento, a atuação do sindicato, na condição de substituto processual, tem o condão de interromper o curso da prescrição em benefício da categoria, reiniciando a contagem do prazo para as execuções individuais, a partir do trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo não satisfeito. Prejudicial de Mérito afastada. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento segundo o qual as teses fixadas em repercussão geral produzem todos os seus efeitos, aplicando-se, desde logo, as diretrizes consagradas no julgamento, mesmo antes do trânsito em julgado. Precedentes. 2.1. Nesse contexto, definir que a correção monetária das condenações contra a Fazenda, proferidas após o julgamento do Recurso Extraordinário número 870.947, sejam feitas pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo - IPCA-E - confere estabilidade ao sistema jurídico, gera ambiente decisório isonômico e salienta o dever dos Tribunais de uniformizar sua Jurisprudência, para mantê-la estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1235692, 07208856120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Negritei). Logo, com o trâmite da ação de execução coletiva está interrompido o prazo prescricional. Não se aplica “in casu”, o entendimento firmado no Recurso Repetitivo citado, referente ao Tema 515, em razão da interrupção do prazo. Quanto à análise da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva, tem-se que A preliminar de prescrição foi afastada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública e confirmada em Agravo de Instrumento (2011.00.2.0056342), pela Colenda 2a Turma Cível. Quanto ao excesso de execução, observa-se que os cálculos apresentados pela parte autora se baseiam no laudo pericial dos Embargo à Execução de número 0063796-44.2010.8.07.001. Em análise dos autos 0063796-44.2010.8.07.001 foi observado que aquele juízo promoveu a homologação do laudo e seus complementares, porém, nos seguintes termos: “Reitera-se, ademais, que questões relativas à metodologia de cálculo adequada, com a indicação dos limites temporais efetivamente aplicáveis ao caso, serão analisadas por ocasião da sentença, não cabendo ao Juízo, em decisão homologatória do laudo pericial, adentrar em tal tema". (...) "Desta feita, a fim de não acarretar prejuízo a qualquer uma das partes, todos os laudos e esclarecimentos prestados pelo Expert devem ser expressamente homologados pelo Juízo, o qual irá analisar as conclusões de maneira detida por ocasião da sentença". Dessa maneira, tendo em vista que não foram analisadas as questões relativas à metodologia de cálculo adequada, com a indicação dos limites temporais efetivamente aplicáveis ao caso, fica a parte credora intimada a se manifestar, sobre a suspensão do feito até que sobrevenha análise final dessas questões em sentença ou a dizer se anui aos cálculos do Distrito Federal, ou se tem interesse na realização de perícia individual, a seu encargo. Com efeito, REJEITO as preliminares acerca da prescrição, quanto à alegação de excesso à execução, resta prejudicada a sua apreciação. Premente pois, que a exequente se manifeste nos termos supracitados, a fim de se deliberar sobre o andamento do feito a partir de então. (...). ” grifos no original Em suas razões recursais (id. 24203574), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) o cumprimento de sentença na origem iniciou-se mais de cinco anos após o trânsito em julgado da ação coletiva, ou seja, a prescrição alcançou o direito pleiteado pela agravada/exequente, devendo ser aplicado o art. 1o, do Decreto no 20.910/32, a Súmula 150 do STF e o Resp no 1.388.000/PR (Tema 877), em que se fixou a tese jurídica de que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do transito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94, da Lei no 8.078/90”; b) está equivocado o entendimento de origem no que se refere a interrupção da prescrição pela ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria e, ainda que se admitisse tal interrupção, o art. 9o, do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 383, do STF, asseveram que interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo; c) há equívocos na jurisprudência do TJDFT quanto ao entendimento de que a retomada da contagem do prazo prescricional para o cumprimento individual fica interrompido até o transito em julgada da execução coletiva promovida pelo Sindicado; d) há precedentes do STJ no sentido de que a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se dá enquanto houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato, pois nessa situação é possível dizer que o substituído foi inerte. Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para reconhecer a prescrição do direito da agravada. Sem preparo, diante da isenção legal (art. 1.007, §1o do CPC). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A despeito das considerações apresentadas no recurso, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação que autorizem a imediata intervenção deste órgão recursal nos autos originários. Isto por que, conforme extrai-se da própria decisão recorrida, o julgador a quo expressamente consignou a intimação da parte credora, ora agravada, para se manifestar nos autos sobre a suspensão do feito ou sua anuência com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, ou mesmo se há interesse na realização de perícia individual, circunstâncias que, em princípio, não direcionam para o provimento desta tutela recursal. Quanto a probabilidade do direito em si, diante das ausências de urgência e de prejuízos ao agravante, e por se tratar de pedidos que podem acarretar na extinção prematura do cumprimento de sentença na origem, postergo as suas análises para o mérito recursal, momento em que serão melhor avaliados por esta Relatora e pelo Colegiado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora